Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito recursal, intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 61601144. Publique-se. Intime-se.